Tribunal: TJDFT
Processo: 0705421-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0705421-60.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUDETE DOMINGOS DE OLIVEIRA AGRAVADO: CRB MOTORS LTDA., (ROMA MOTORS), BV FINANCEIRA S/A CFI DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JUDETE DOMINGOS DE OLIVEIRA (autor), contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina (Id. 56185091 – pp. 1/2 dos autos principais) que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais (Processo n.o 0701119-70.2020.8.07.0005), indeferiu o pedido de antecipação de tutela concernente em suspender os efeitos do contrato de compra e venda e do contrato de alienação fiduciária, bem como que fosse assegurado ao ora agravante a posse do veículo. Eis o teor da decisão: “Defiro tramitação prioritária. Defiro gratuidade de justiça ao autor. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra em que a parte almeja a “suspensão dos efeitos” do contrato de compra e venda de veículo e do contrato de alienação fiduciária, ao fundamento de que o veículo passou a apresentar defeitos que impede o uso a que se destina. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes nem aparados em provas idôneas, não se permitindo chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. O autor sustenta que adquiriu em 09/01/2020 da ré CRB MOTORS o veículo VOYAGE 1.6 COMFORTL, Placa NVR3676, Ano/Modelo 2010/2011, tendo sido parte do preço quitado mediante contrato de alienação fiduciária firmado com a ré BV FINANCEIRA. Relata que, logo após, o veículo passou a apresentar defeitos que impedem seu uso adequado, razão pela qual almeja rescindir a avença e, até que a resolução se concretize, a suspensão dos efeitos do contrato e a manutenção do veículo em sua posse. A despeito do alegado, no entanto, não verifico num juízo preliminar fundamentos hábeis à qualificação do vício oculto. Compulsando os documentos nos IDs n. n. 55872697 e 55872696, que o autor sustenta comprovarem os defeitos apresentados pelo veículo após a aquisição, verifico tratar-se de manutenção ordinária requerida por qualquer automotor, notadamente de um veículo com mais de 10 (dez) anos de uso. Ademais, ao que se evidencia, a alienante não se furtou à resolução do problema, mas, ao contrário, enviou o veículo ao conserto para realização daqueles serviços que, à toda evidência, foram efetivamente realizados. Necessário destacar, inclusive, que sequer foi ultrapassado ainda o prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 18 do CDC para que a fornecedora saneie os supostos vícios, eis que o primeiro problema teria aparecido em 16/01/2020. Não bastasse isso, o autor almeja provimento antecipatório que ao mesmo tempo suspenda os efeitos dos contratos, especialmente a exigibilidade das parcelas do financiamento, mas lhe assegure a posse do veículo. Ainda sob esse prisma, portanto, a pretensão antecipatória se afigura carente de suporte. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Deixo de designar audiência de conciliação, nos termos do art. 334 do CPC, porque não há quadro de conciliadores nesta Vara incumbidos de implementar a inovadora audiência de conciliação prevista no CPC. Infelizmente este juízo não suportaria uma pauta de audiência de conciliação para todos os processos de conhecimento, sendo preciso ter em mente que o art. 4° do CPC estabelece que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". A fim de alcançar a duração razoável do processo, o artigo 139, VI do CPCV permite a flexibilização procedimental, com a adequação do procedimento. É possível determinar a realização da audiência de conciliação a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), apenas nos casos em que as parte realmente tenham disposição para transigir. A postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Finalmente, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Segundo a sistemática do CPC, não será aberto prazo para especificação de provas, tendo o autor a oportunidade de indicar suas provas na inicial e na réplica, e o réu na contestação. Após a réplica o processo seguirá para decisão saneadora. Cite-se a parte ré, pelo correio, a apresentar contestação em 15 dias, observadas as regras do art. 231, I e § 1o do CPC.” (Id. 56185091 – pp. 1/2 dos autos principais) Em suas razões recursais (Id. 14830490 – pp. 1/13 e Id. 14831173 – pp. 1/2), o autor, ora agravante, informa que peticionou na origem, requerendo, dentre outros pedidos, em tutela de urgência, inaudita altera pars, que fosse determinada a suspensão dos efeitos do Contrato de Compra e Venda firmado em 09/01/2020, no valor de R$ 27.900,00 (vinte e sente mil e novecentos reais), com a agravada CRB MOTORS LTDA, bem como que fosse determinada a manutenção da posse do veículo VOYAGE 1.6 COMFORTL, Placa NVR3676, Ano/Modelo 2010/2011 em favor do recorrente como forma de garantir a restituição do agravante ao status quo ante. Relata que também pugnou pela suspensão dos efeitos do contrato no 12258000064125, firmado entre a agravada BV FINANCEIRA S/A e o agravante, no valor de R$ 14.495,00 (quatorze mil quatrocentos e noventa e cinco reais), com vencimento da primeira parcela na data de 06/02/2020, assim como que fosse determinado à agravada BV FINANCEIRA S/A que se abstivesse de inscrever o nome do agravante em cadastro de inadimplentes, assim como de proceder em qualquer demanda que vise qualquer tipo de constrição ou busca e apreensão sobre o veículo em epígrafe até o final da demanda. Narra que é genitor de uma adolescente portadora de neoplasia maligna. Sustenta que o automóvel em questão se destinava ao uso de sua filha para fins diversos, dentre eles, ao seu tratamento. Alega que qualquer restrição em seu nome poderá trazer prejuízos irreparáveis em sua vida, já que poderá dificultar, por exemplo, a liberação de um crédito ou emissão de alguma garantia para o tratamento de sua filha. Argumenta que desde o primeiro dia o veículo apresentou problemas, sendo que, após acender a luz de óleo do motor, realizou a troca do óleo do motor, filtro de óleo e filtro de ar. Relata que levou o veículo à sede da agravada CRB MOTORS LTDA no dia 18/01/2020, para que fosse encaminhado à oficina. Entretanto, sustenta que, mesmo após a aludida ré/agravada afirmar que o problema havia sido resolvido, o veículo retornou para oficina da recorrida em razão de problemas na injeção e apresentando barulhos no motor. Aduz que propôs a troca do veículo junto a ré/agravada CRB MOTORS LTDA, porém foi negado, sob o argumento de que o agravante teria que primeiro quitar a contratação financeira junto à ré BV FINANCEIRA S/A. Assevera que apresentou reclamação junto ao PROCON, no entanto, a agravada CRB MOTORS LTDA não se pronunciou. Afirma que, após o último serviço prestado pela agravada CRB MOTORS LTDA, o veículo encontra-se na garagem do recorrente à espera de uma solução, tendo em vista que a mencionada recorrida recusou a receber o veículo em devolução. Narra que o agravada BV FINANCEIRA S/A informou que para rescindir o contrato entabulado, seria necessário resolver a avença entre o agravante e a agravada CRB MOTORS LTDA. Relata que a agravada BV FINANCEIRA S/A não auxilia o agravante em relação aos procedimentos de cancelamento do contrato, tendo inclusive iniciado uma série de cobrança e ameaça de busca e apreensão, conforme mensagens de Id. 14830495. Sustenta a aplicabilidade das normas protetivas dispostas no Código de Defesa do Consumidor, haja vista a vulnerabilidade econômica do consumidor. Defende que o agravante não pode ser mantido em contrato em que o produto vendido tem defeito, sendo a plausibilidade de seu direito proveniente da própria lei. Aduz que deve ser mantido na posse do veículo em questão, tendo em vista a possibilidade futura do bem ser levado a leilão para que o agravante seja restituído dos valores que desembolsou. Ademais, pugna pela inversão do ônus de prova, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Ao final, requer liminarmente pelo deferimento da antecipação da tutela recursal a fim de que seja determinado à agravada BV FINANCEIRA S/A que se abstenha de inscrever o nome do agravante em cadastro de inadimplentes, assim como de proceder qualquer demanda que vise constrição ou busca e apreensão sobre o veículo Modelo VOYAGE 1.6 COMFORTL, Placa NVR3676, Ano/Modelo 2010/2011, até o final da demanda. No mérito, pugna pela confirmação da medida liminar e a reforma da decisão agravada para que: 1) seja deferida a inversão do ônus de prova; 2) seja determinada a suspensão dos efeitos do Contrato de Compra e Venda firmado com a agravada CRB MOTORS LTDA, bem como que seja mantida com o agravante a posse do veículo Modelo VOYAGE 1.6 COMFORTL, Placa NVR3676, Ano/Modelo 2010/2011, até o final da demanda; 3) seja determinada a suspensão dos efeitos contrato no 12258000064125, firmado com o agravante no valor de R$ 14.495,00 (quatorze mil, quatrocentos e noventa e cinco reais); 4) seja determinado à agravada BV FINANCEIRA S/A que se abstenha de inscrever o nome do agravante em cadastro de inadimplentes, assim como de proceder com qualquer demanda que vise constrição ou busca e apreensão sobre o veículo em epígrafe, até o final da demanda. Sem preparo, tendo em vista que a parte é beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, inc. I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir a antecipação da tutela ou efeito suspensivo à pretensão recursal é atribuída ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, estando tais provimentos condicionados à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capazes de ensejar o deferimento da tutela de urgência em sede recursal. Posto isso, saliento que, neste momento processual, e em um juízo de cognição sumária, verifico inexistir fundamentação recursal capaz de infirmar as razões deduzidas na decisão agravada, haja vista que o autor/agravante não demonstrou a plausibilidade do direito deduzido em suas razões recursais. Cabe destacar que, como bem informou o recorrente no presente agravo, a alienante/corré CRB MOTORS LTDA não se furtou a resolução dos indicados problemas apresentados pelo veículo em discussão, assim como, de acordo com a data do primeiro serviço realizado em 16/01/2020, qual seja, troca de óleo e filtros de óleo e ar (Id. 55872696 – p. 1 dos autos principais), encaminhamento à oficina da parte ré/agravada em 18/01/2020 (Id. 55872697 – p. 1 dos autos principais), e ajuizamento da demanda principal em 09/02/2020, sequer houve o transcurso do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo 18, §1o, do Código de Defesa do Consumidor. Ademais, quanto à probabilidade do direito, as alegações recursais não prescindem de uma melhor incursão probatória, inviabilizando, ao menos neste momento incipiente do processo, a verificação de inadimplemento contratual por parte das rés/agravadas e consequente suspensão/rescisão contratual com base unicamente na versão do autor/agravante de que a agravada BV FINANCEIRA S.A não estaria colaborando com o requerente em resolver a questão junto à agravada CRB MOTORS LTDA. Além disso, o próprio recorrente relata que se encontra na posse do veículo em epígrafe. Neste sentido, entendo que os requisitos autorizadores para a concessão do pedido de antecipação de tutela não estão integralmente presentes, situação que será melhor avaliada no momento do julgamento do mérito, após a instauração do devido contraditório, com a resposta da parte autora/agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, reservando-me, portanto, do direito de reapreciar o pedido, por ocasião do julgamento do mérito. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, na forma do art. 1.019, inc. II, do vigente CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de março de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora